Tribunal: TJSP
Processo: 0035068-40.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Ação de Indenização. Serviço público de saúde prestado por entidade privada, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS. Conflito procedente.
I. Caso em Exame:
1. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de suposta falha em procedimento cirúrgico realizado através do Sistema Único de Saúde – SUS, nas dependências do

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Ação de Indenização. Serviço público de saúde prestado por entidade privada, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS. Conflito procedente.
I. Caso em Exame:
1. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de suposta falha em procedimento cirúrgico realizado através do Sistema Único de Saúde – SUS, nas dependências do Hospital-Réu, gerido por Associação Civil de direito privado.
II. Questão em Discussão:
2. Consiste em determinar a competência para o julgamento do feito, considerando a natureza do serviço prestado e a relação entre o paciente e o estabelecimento hospitalar.
III. Razões de Decidir:
3. A entidade gestora do nosocômio é Associação Civil de caráter filantrópico, regida pelas normas de direito privado.
4. Inexistência de arguição de responsabilidade objetiva do Estado por tratar-se de atendimento realizado pelo SUS, ou mesmo de chamamento aos autos do ente estatal para atribuição de tal responsabilidade.
5. Discussão focada na conduta do médico e do hospital, caracterizando relação de natureza privada.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Conflito procedente, competente a 4a Câmara de Direito Privado, suscitante.
Tese de julgamento: Competência da Primeira Subseção de Direito Privado para julgar ações de reparação de danos causados por estabelecimentos de saúde geridos pelo direito privado, ainda que o serviço prestado seja por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.